Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-79.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO - A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAUDE PARA MILITAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000004-79.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000773-21.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – A CARATERIZAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO NÃO É CONTADA EM DIAS DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR QUESTÕES ATINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DAS LICENÇAS DE SAUDE PARA MILITAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Esta ação de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, foi impetrada por Alysson Felipe Alves Gomes, 2° Sgt PM, em favor de si mesmo, tendo em vista que se encontra na condição de desertor, por ter estado ausente, sem licença, desde as 8h do dia 21/11/2022 até às 0h do dia 30/11/2022, quando completou o tempo suficiente para a consumação do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). A ação repete exatamente os mesmos argumentos expostos no Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000 e no Habeas Corpus n. 2000162-71-2022.9.13.0000, ainda não julgados. A autoridade apontada como coatora é o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME), sendo certo que a ordem visa prevenir a eventual prisão do paciente. O impetrante/paciente alegou que a apreciação de seu quadro clínico foi feita de forma irregular e ilegal, somente para prejudicá-lo, quando a presidente da Junta Central de Saúde (JCS) concedeu-lhe apenas 11 dias de licença, a partir do dia 10 de novembro de 2022, contrariando o relatório do médico que acompanha o seu tratamento regular. Afirma que a presidente da JCS não poderia ter reduzido o período de afastamento, sem examiná-lo em exame presencial. O impetrante/paciente criticou o processo de deserção iniciado na Polícia Militar, bem como a publicação de sua agregação ao respectivo quadro. Citou vasta jurisprudência deste Tribunal pacificada quanto a não incidência da transgressão grave de faltar ao serviço, prevista no inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 XX do art. 13 da Lei n. 14.310, de 2022, nas hipóteses em que o militar estiver acobertado pelo atestado médico, ainda que não homologado. Acrescenta que foi reavaliado por seu médico, e o novo relatório médico recomendou o seu afastamento do trabalho por 90 dias, a iniciar no dia 05 de dezembro de 2022. Para comprovar tal assertiva, junta à fl. 27 do Evento 1 – INIC1 – atestado médico, em papel timbrado com o nome do Dr. Roberto Felipe Dias Loyola, gastroenterologista da GASTROCLINICA DR ROBERTO LOYOLA – DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO, assinado, no dia 05 de dezembro de 2022, por Dr. Anderson Brito, psiquiatra RQE 43009 CRM 64.397, que atesta a necessidade de seu afastamento por 90 (noventa) dias. Junta, à fl. 28, relatório médico, também assinado pelo Dr. Anderson Brito, no mesmo dia 05 de dezembro de 2022, informando acompanhamento psiquiátrico e quadro grave, bem como a necessidade de seu afastamento de atividades laborais por prazo indeterminado. Em fl. 29, junta um segundo relatório médico, emitido em 20 de dezembro de 2022, Roberto José dos Santos, no dia 21 de dezembro de 2022. Em fl. 30, consta e-mail emitido pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) BPM, no dia 14 de dezembro de 2022, informando sobre o parecer da JCS – 141597-5, que concedeu-lhe o afastamento, por 90 (noventa) dias, para diversas atividades do serviço policial, devendo, ao final do prazo, retornar À JCS com relatórios dos médicos do NAIS, relatórios dos médicos assistentes e exames complementares recentes. Com a inicial, o impetrante/paciente junta cópia da decisão proferida no processo Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000, cópia do processo de deserção, avaliações da JCS dos dias 08/10/2021 e 08/03/2021, relatórios médicos emitidos em 2021 e, ainda, dois pedidos de abertura de sindicância dirigidos ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, assinados em 14 e 22 de outubro de 2022. Por fim, pede a concessão de medida liminar, para evitar a sua prisão em razão do processo de deserção, mas não pediu provimento definitivo quanto à sua liberdade. Cabe ainda registrar que, no processo Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000, o pedido liminar foi examinado e indeferido por este relator. No processo Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000, o pedido liminar foi examinado e indeferido pelo eminente desembargador James Ferreira Santos, que atuou em plantão. Em razão da prevenção, o processo foi redistribuído para este relator. Com relação à atuação do desembargador James Ferreira Santos no referido processo, o impetrante/paciente ainda afirma a sua suspeição, por ser amigo do político Warmilton Fonseca Braga, que é seu (do paciente) inimigo íntimo do paciente. No entanto, o impetrante/paciente não apresenta qualquer elemento que possa confirmar as razões da suspeição levantada. Vale observar que o desembargador James decidiu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o pedido liminar em feito que não mais se encontra sob sua relatoria, e o mesmo não integra a 1° Câmara deste E. Tribunal. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão constante do Evento 7. Considerando que a presente ação apenas repete os mesmos argumentos levantados nas ações anteriormente propostas, foram dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação do Ministério Público. Nesse aspecto, a manifestação ministerial proferida no Habeas Corpus n. 2000162-71-2022.9.13.0000 ressalta a repetição das ações e reitera a manifestação apresentada na primeira ação proposta. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores, após detida análise dos elementos contidos nos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A presente ação reproduz argumentos já apresentados nos processos Habeas Corpus n. 2000161-86.2022.9.13.0000 e Habeas Corpus n. 2000162-71-2022.9.13.0000, por isso também reitero o entendimento já manifestado em relação aos mesmos, para análise conjunta. Primeiramente, sobre o argumento levantado na primeira ação, em que não se caracterizou a deserção, entendo que razão não assiste ao impetrante/paciente quando afirma que o período de 08 dias deve ser contado em dias de serviço ininterruptamente. A alegação é manifestamente improcedente, pois os militares estaduais não ficam escalados para trabalhar 08 dias consecutivos. A acolhida da alegação levaria à impossibilidade de caracterizar o crime de deserção e não pode ser aceita. Nestes termos, o fato de o paciente não estar escalado no dia 27 de novembro do corrente ano é irrelevante. Não vislumbro qualquer ilegalidade no fato de a administração militar não haver acatado a indicação médica inicial para o afastamento do paciente por 120 dias, concedendo-lhe apenas 11 dias. Os atestados médicos obtidos por militares devem ser homologados pela administração militar, o que evidencia a possibilidade de não acatamento das orientações advindas da inciativa privada. Certamente, a administração militar possui o direito/dever de comprovar as situações de incapacidade dos militares que acarretam ônus financeiro para a instituição militar. Também não vislumbro ilegalidade no deferimento de licença médica ao paciente sem a realização de inspeção presencial que avaliasse o seu estado de saúde. É normal que o médico acredite nas informações técnicas prestadas por outro médico sobre as condições do paciente e, com base em tais informações, defira um prazo mínimo de licença para possibilitar a avaliação pessoal do caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O relato médico apresentado na segunda ação que indica a continuidade do tratamento deferido ao paciente e a necessidade de afastamento das atividades laborais por 90 (noventa) dias, a partir do 05 de dezembro de 2022, também não ampara a concessão da ordem pleiteada. Cabe observar que a suposta deserção teria ocorrido a partir do dia 01 de dezembro de 2022. De qualquer forma, a presente ação também apresenta documento que comprova que a administração militar examinou a situação do paciente após a emissão do relatório médico, tendo emitido o parecer, JCS – 141597-5, que lhe concedeu o afastamento, por 90 (noventa) dias, para diversas atividades do serviço policial. O impetrante/paciente manifesta inconformismo como a avaliação médica da administração militar, que o considera apto para o desempenho de atividades administrativas em sua corporação. A administração pode fazer tal avaliação médica e o exercício desta atribuição não caracteriza qualquer ilegalidade. Por fim, não vejo qualquer indício de ilegalidade na atuação do excelentíssimo sr. juiz de direito. A afirmação de que o magistrado possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático probatório ou explicação razoável. Decidir contrariamente ao interesse da parte não indica que o juiz possui qualquer interesse na causa. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que denegou a ordem, julgando improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator